Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712303-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE SANTOS COSTA IMPETRANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL O paciente cumpre pena de 20 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pelos crimes de tentativa de latrocínio e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (duas vezes) e corrupção de menor. O habeas corpus impugna decisão do juiz da execução penal que deferiu a progressão para o regime semiaberto, mas postergou a concessão de benefícios externos para depois de atendidas as recomendações do exame criminológico (ID 34586999). Posteriormente, os benefícios externos foram suspensos por constar em desfavor do apenado mandado de prisão preventiva referente aos autos n. 2015.05.1.007675-6 (ID 34586999, p. 3). Sustenta o impetrante que o regime prisional semiaberto garante ao apenado direito ao trabalho externo e a saídas temporárias, sendo que a demora na implementação das sugestões descritas no laudo criminológico, impedindo o acesso a esses benefícios, evidencia constrangimento ilegal. Aduz que o paciente já cumpriu o tempo necessário da pena – requisito objetivo –, tanto que foi progredido para o regime semiaberto, e ostenta bom comportamento carcerário. Não cometeu faltas graves, não há ações penais ou execuções pendentes em desfavor dele e nem mandados de prisão. Pede sejam concedidos benefícios externos de trabalho externo e saídas temporárias. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Esse o entendimento consolidado do c. STF e do e. STJ: “(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 431.541/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)”. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece na hipótese. Nada indica a ilegalidade da decisão. O paciente teve indeferido pedido de concessão de benefícios externos porque ainda não implementadas as recomendações constantes do exame criminológico. E, posteriormente, houve a suspensão da concessão dos benefícios externos em razão da notícia de mandado de prisão preventiva contra ele expedido nos autos n. 2015.05.1.007675-6. O exame criminológico tem por finalidade fornecer elementos para a adequada classificação do condenado e individualização da execução da pena. É obrigatório aos condenados em regime fechado e facultativo para aqueles aos quais fixado o regime semiaberto (LEP, art. 8, caput e § único). Para sua admissão, necessária decisão motivada (súmula 439 do e. STJ). A exigência de realização prévia de exame criminológico inicial e a implementação das recomendações nele contidas, antes de deferir os benefícios externos é proporcional e adequada, sobretudo em casos de crime como o da espécie – tentativa de latrocínio. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 2. No caso, o sentenciado foi condenado pelo delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, delito extremamente grave, justificando, nos termos do artigo 8o da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico inicial, para que "possa ser orientado o processo de ressocialização, individualizando-se a execução". Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que determinou a realização de exame criminológico ao apenado com fulcro no artigo 8o, caput, da Lei n.o 7.210/1984. (Acórdão 1395629, 07376564620218070000, Relator: Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O gozo de benefícios externos exige do apenado autodisciplina e responsabilidade. A gravidade das condutas demonstra que o apenado demanda maior atenção para ser reinserido na sociedade. Em que pese o exame criminológico tenha sido realizado em 25.10.18 (ID 34586994), o tempo decorrido sem que implementadas as recomendações não se mostra desproporcional, sobretudo se considerar que no período ocorreu pandemia causada pela Covid-19, que suspendeu diversos programas no sistema carcerário. Além disso, consta informação nos autos que o paciente atingiria o requisito temporal apenas em 14.2.23, para concessão da progressão de regime, o que pode ter postergado a inserção dele nos grupos e programas de tratamento para dependência química. E o pedido de benefícios externos não foi indeferido pelo juízo da vara de execuções, mas apenas suspenso até que fosse averiguado mandado de prisão em aberto em desfavor do paciente nos autos n. 2015.05.1.007675-6. Dada a gravidade dos crimes, mostra-se adequado implementar as recomendações do exame criminológico antes de conceder os benefícios externos. E necessário, ainda, verificar eventual mandado de prisão em desfavor do apenado, por constituir requisito subjetivo para concessão dos referidos benefícios. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES